Tribunal: TJSP
Processo: 1024729-98.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação Ordinária Revisional de Aposentadoria – Servidor Público – Comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria integral e com paridade na data da concessão do benefício, consoante regras de transição previstas no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 – Concessão do benefício com proventos proporcionais que não deve

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação Ordinária Revisional de Aposentadoria – Servidor Público – Comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria integral e com paridade na data da concessão do benefício, consoante regras de transição previstas no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 – Concessão do benefício com proventos proporcionais que não deve prevalecer, ante o preenchimento dos requisitos de regime mais benéfico – Direito ao recebimento de proventos integrais e com paridade reconhecido, além do pagamento das diferenças decorrentes – Tema 810 do STF - Atualização monetária com base no IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 - Desprovimento dos recursos oficial e voluntário para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno desta Corte.